Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. TABELA DE PREÇOS. ECAD. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Os proprietários do local onde ocorre a violação de direitos autorais respondem solidariamente com aqueles que infringiram a referida norma, nos termos do art. 110 da Lei 9.610/98.
2. Cabe ao empresário, antes da execução pública, comprovar o recolhimento dos encargos relativos à utilização, ex vi do art. 68, § 4o, da Lei 9.610/98.
3. A Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça prescreve: “São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.
4. O fato de retransmitir programação emitida por emissora de rádio e televisão não exime da obrigação pelo pagamento dos direitos autorais, pois a cada nova publicidade que se dá às composições, é devido o pagamento da taxa.
5. A regularidade da operação realizada pelo ECAD ao exigir a contraprestação pela execução de obras protegidas pelo direito autoral encontra-se albergada na lei e reconhecida pela jurisprudência pátria.
6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do CPC.
7. Recursos não providos.